Tribunal: TJDFT
Processo: 0700334-50.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700334-50.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON MARTINS NUNES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Em observância ao comando do art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar acerca das preliminares suscitadas nas contrarrazões de ID 57309239. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador